Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria dos atos infracionais imputados ao representado, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. Os depoimentos das vítimas, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e da testemunha policial, foram firmes, coerentes e demonstram que o apelante praticou o ato infracional narrado na representação, não havendo que se falar em absolvição.
3. O §1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta. A gravidade concreta da conduta, associada ao contexto social e familiar da adolescente, e a reiteração na prática de atos infracionais justificam a medida socioeducativa de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.